Tribunal: TJES
Processo: 0011304-76.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011304-76.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BARBOSA BENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011304-76.2010.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ BARBOSA BENTO

APELADA:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
- ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO - MÉRITO – SERVIDOR DO DETRAN – REFORMULAÇÃO DE CARGOS – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de perda superveniente parcial do objeto recursal suscitada
ex officio
: Ao acolher os aclaratórios, o juízo
a quo
procedeu a análise do pedido de pagamento das diferenças salariais referentes ao desvio de função, julgando-o improcedente, de modo que já não subsistem as alegações referentes a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise do referido pedido. Verifica-se, pois, a perda parcial superveniente de objeto do apelo, no que tange especificamente a preliminar de nulidade, vez que suprida a omissão pelo juízo de origem.

2. Prejudicial de Prescrição:

Nos termos da Súmula 85 do c. Superior Tribunal de Justiça
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
É essa, precisamente, a hipótese dos autos, que trata de relação jurídica de trato sucessivo – remuneração mensal de servidor –, como reconhecido, inclusive, pelo próprio apelante. Não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida no tocante ao reconhecimento da prescrição de parte das prestações.

3. Mérito: O cargo, dos quadros do DETRAN/ES, atualmente denominado como “Técnico Administrativo”, corresponde aos antigos “Técnico em Serviços Administrativos” e “Técnico em Serviços Operacionais” (vide Anexo I da Lei Complementar Estadual nº220/2001), cargos esses não ocupados pelo apelante (“Encarregado do Setor de Emplacamento/Agente de Serviço II”).

4. Ainda que se considere as atividades efetivamente exercidas pelo recorrente, desconsiderando-se a eventual nomenclatura por ele recebida, verifica-se, tal como exposto pelo juízo
a quo
, que o mesmo não logrou comprovar o desempenho das funções de “Técnico Administrativo”.

5. Dos depoimentos prestados pelas testemunhas não é possível aferir, com o grau de segurança necessário, que o apelante tenha exercido alguma das atividades do cargo de “Técnico Administrativo”, sendo certo que uma das depoentes sequer trabalhou com o recorrente. Não tendo, portanto, o autor, ora apelante, se desincumbido de seu ônus probatório (art.373, CPC) e não se verificando, pois, o alegado desvio de função, não há que se falar em recebimento de diferenças salariais.

6. A concessão da Gratuidade de Justiça não impede a condenação do vencido ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade, suspensão essa, inclusive, que somente subsistirá caso mantida a condição de hipossuficiência econômica da parte, consoante o expressamente disposto no art.98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011304-76.2010.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ BARBOSA BENTO

APELADA:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO

Em suas razões recursais de fls.490/507 (Id 7092722), o apelante suscita preliminar de nulidade por ser a sentença
citra petita
, uma vez que não teria examinado o pedido relativo às diferenças salariais devidas pelo desvio de função.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que esta apelação foi interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração de fls.471/473,
e que a decisão de Id 7092724, ao acolher os aclaratórios, procedeu a análise do pedido de pagamento das diferenças salariais referentes ao desvio de função, julgando-o improcedente.

Verifica-se, pois, a perda parcial superveniente de objeto do apelo, no que tange especificamente a preliminar de nulidade, vez que suprida a omissão pelo juízo de origem.

Instada a se manifestar (Id 7599900), em atenção aos princípios do Contraditório e da Não Surpresa, bem como ao disposto nos arts.9º e 10 do Código de Processo Civil,
o apelante concordou com o reconhecimento da perda parcial do objeto recursal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de perda parcial superveniente do objeto recursal e, via de consequência,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação,
excluindo da análise a preliminar de nulidade de sentença.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011304-76.2010.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ BARBOSA BENTO

APELADA:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
JOSÉ BARBOSA BENTO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
colimando o seu reenquadramento como “Técnico Administrativo IV C-4” e o respectivo pagamento das diferenças salariais com relação ao cargo atual.

Narra o autor que iniciou suas atividades junto ao DETRAN/ES no cargo de “Encarregado de Emplacamento”, mas com o advento da Lei Complementar nº220/2001 e a transformação de cargos efetivos, deveria ter sido enquadrado como “Técnico Administrativo IV – C4”, o que não ocorreu, muito embora exerça todas as atividades inerentes a este último, desde tarefas de limpeza até vistorias, licenciamentos e exames.

O juízo
a quo
inicialmente proferiu sentença extinguindo o feito em razão da litispendência em relação à ação de nº024.030.063.432.

Este e. Tribunal, contudo, reconheceu a existência de litispendência apenas quanto ao pedido de reenquadramento no cargo de “Técnico Administrativo IV – C4”, e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com relação ao pedido de equiparação salarial decorrente do alegado desvio de função, conferindo, assim, parcial provimento ao apelo então interposto.

Após a regular tramitação, o juízo
a quo
proferiu nova sentença julgando improcedente o pedido de pagamento das diferenças salariais.

Irresignado,
JOSÉ BARBOSA BENTO
interpôs a apelação de fls.490/507 (Id 7092722), sustentando que deve ser afastada a prescrição reconhecida sobre parte da verba pleiteada, bem como que faz jus ao recebimento das diferenças salariais entre o cargo que ocupa e o de Técnico Administrativo IV C-4, uma vez que realiza as atividades inerentes a este.

Pois bem.

- Da Prejudicial de Mérito de Prescrição

Como cediço, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, consoante o disposto no art.1º do Decreto nº20.910/1932.

Outrossim, nos termos da Súmula 85 do c. Superior Tribunal de Justiça
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

É essa, precisamente, a hipótese dos autos, que trata de relação jurídica de trato sucessivo – remuneração mensal de servidor –, como reconhecido, inclusive, pelo próprio apelante. Desse modo, imperiosa a aplicação do supracitado entendimento sumular.

Com razão, portanto, o juízo
a quo
ao reconhecer a prescrição de parte dos créditos pretendidos, mais especificamente os não abarcados pelo quinquênio anterior à propositura da ação, ou seja, os créditos anteriores a 20/04/05.

Não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida no tocante ao reconhecimento da prescrição de parte das prestações.

- Do mérito

Consoante se depreende dos autos, o autor, ora apelante, é servidor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
desde 1983, tendo originalmente ocupado o cargo comissionado de “Encarregado de Emplacamento”.

Por meio do ajuizamento de ações trabalhistas, o apelante obteve o reconhecimento de sua estabilidade, em razão das previsões do art.19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Com o advento da Lei Complementar Estadual nº220/2001, que dispôs sobre o Plano de Cargos e Salários do DETRAN/ES, foram transformadas diversas nomenclaturas, e posteriormente o apelante passou a ser identificado como “Agente de Serviço II”, conforme Ficha Financeira de fl.50.

Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer o apelante, o cargo atualmente denominado como “Técnico Administrativo” corresponde aos antigos “Técnico em Serviços Administrativos” e “Técnico em Serviços Operacionais” (vide Anexo I da Lei Complementar Estadual nº220/2001), cargos esses não ocupados pelo apelante (“Encarregado do Setor de Emplacamento/Agente de Serviço II”).

Nada obstante, ainda que se considere as atividades efetivamente exercidas pelo recorrente, desconsiderando-se a eventual nomenclatura por ele recebida, verifica-se, tal como exposto pelo juízo
a quo
, que o mesmo não logrou comprovar o desempenho das funções de “Técnico Administrativo”, que conforme o Anexo II da LCE nº220/2001 possui as seguintes atribuições:

“Executar os trabalhos de natureza técnica de acordo com o planejamento elaborado pela direção, sugerindo os padrões, normas, metodologia e instruções determinadas, abrangendo as áreas de contabilidade, orçamento, recursos humanos, controle patrimonial, finanças e desenvolvimento de sistema nas áreas de habilitação, licenciamento, estatística, engenharia, informática, podendo ser atribuídas outras atividades correlatas ao nível das especificadas, a critério do superior imediato”.

Conforme bem asseverado pelo juízo de origem, dos depoimentos prestados pelas testemunhas não foi possível aferir, com o grau de segurança necessário, que o apelante tenha exercido alguma das atividades do cargo de “Técnico Administrativo”, sendo certo que uma das depoentes sequer trabalhou com o recorrente.

Nesse tocante, proveitosa a transcrição do excerto da sentença recorrida no qual o magistrado
a quo
tece considerações pormenorizadas a respeito dos depoimentos colhidos:

Considerando tais atribuições, reputo pertinente trazer à apreciação os depoimentos colhidos na ocasião da prova testemunhal produzida nos presentes autos.

Pelo que se extrai do depoimento da testemunha Sandra,
além de não ser possível identificar se a testemunha efetivamente labora, ou laborou em algum momento, no mesmo local que o autor, ou de que forma detinha conhecimento a respeito das funções por ele exercidas no ambiente de trabalho,
foi relatado que as atividades realizadas pelo requerente seriam “todas, desde limpeza, vistoria, licenciamento, examinador”.

No segundo depoimento colhido, a testemunha Luziana
afirmou nunca ter trabalhado com o requerente, tendo esclarecido que o vínculo existente entre ambos seria decorrente do fato de ser vizinha do autor.
Além disso, afirmou que o requerente era funcionário único, e que cuidava da parte de emplacamento, vistoria, limpeza.

Com base nisto, entendo que não ser possível concluir, de forma segura, a partir do acervo probatório constante dos autos, que o requerente, efetivamente, exerce as atribuições inerentes ao cargo de Técnico Administrativo, levando em consideração as funções elencadas no Anexo II da lei, acima transcrito. Sendo imperioso ressaltar, neste ponto, que também não se desincumbe o autor de comprovar, nos autos, as funções inerentes ao cargo por ele ocupado, qual seja, o de Agente de Serviço II, conforme fichas financeiras acostadas. (grifo nosso)

Não tendo o autor, ora apelante, se desincumbido de seu ônus probatório (art.373, CPC) e não se verificando, pois, o alegado desvio de função, não há que se falar em recebimento de diferenças salariais.

Por fim, com relação à pretensão recursal de exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão da concessão da Gratuidade de Justiça, tem-se que também não merece acolhimento.

Isso porque, como consabido, a concessão de referida benesse não impede a condenação do vencido ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade, suspensão essa, inclusive, que somente subsistirá caso mantida a condição de hipossuficiência econômica da parte, consoante o expressamente disposto no art.98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§2º -
A concessão de gratuidade
não afasta
a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º -
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.